Tribunal: CARF
Processo: 13005.721200/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721200/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE SANTA CRUZ DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
É nula a decisão da DRJ que não examina documentos e argumentos
constantes da impugnação, acarretando o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), a fim de que prolate nova decisão
com supressão da omissão apontada no voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13005.721202/2018-28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.289, de 02 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância
(DRJ) que julgou procedente auto de infração de multa por atraso na entrega de Guia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721200/2018-39
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721200/2018-39

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário
em questão.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido o acórdão correspondente.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
- que entregou todos os documentos mais de um mês antes do vencimento do
prazo para o seu envio, não havendo falar em atraso;
- deve ser observada anistia às infrações e anulação de multas constante do
Parecer (SF) no 30/19, em apreciação do Projeto de Lei da Câmara no 96/18.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.289, de 02 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721200/2018-39

Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
No particular, foi imputada multa no valor de R$ 500,00, constando da
autuação que a transmissão de GFIP correspondente à competência
13/2013 foi após o prazo previsto para entrega.
No entanto, conforme documentos juntados à impugnação– e não
examinados pela instância recorrida - a interessada havia transmitido a
GFIP original dentro do prazo previsto para a entrega da declaração, do
que decorre que a multa lançada teve sua origem em retificadora
transmitida após o transcurso desse prazo.
De fato, a recorrente acostou, para apreciação em julgamento de primeiro
grau, cópia de GFIP entregue em 12/12//2013, às 13:24:39, no de arquivo:
KHrRqOIiBUF0000-0, na qual constam os dados referentes à
competência objeto do lançamento, 13/2013 – ver fls. 13/23.
Já a autuação contestada foi lavrada sem qualquer menção a essa entrega,
tendo sido a multa imputada face à entrega de retificadora em
01/04/2015, depois do prazo limite, 31/01/2014.
O lançamento não se deu conta da existência de anterior transmissão
dentro do prazo, de GFIP relativa ao período de apuração em comento, o
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.290 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721200/2018-39

que foi levantado pela interessada em suas razões de impugnação, com a
colação dos precitados documentos comprobatórios.
Porém, a decisão da DRJ simplesmente ignorou a existência de tais
relevantes documentos, como pode ser aferido da leitura do julgado, às
fls. 33/38.
Exsurge claro, por conseguinte, o cerceamento do direito de defesa da
recorrente, que não teve suas aduções de impugnação devidamente
examinados pela instância de primeiro grau, em evidente e prejudicial
supressão de instância.
Nesse contexto, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão a quo,
com o retorno dos autos àquela instância para a devida análise dos
argumentos e documentos da interessada, carreados com sua
impugnação.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a
decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), a fim de que prolate
nova decisão com supressão da omissão apontada neste voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), a fim de que prolate nova decisão com supressão
da omissão apontada no voto do relator.

( assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital